Tribunal: TJSP
Processo: 0004211-10.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – ABANDONO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA –PERDA DOS DIAS REMIDOS NA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) – PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PERDA NO PATAMAR MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004211-10.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante CARLOS MAGNO DE SOUZA RAMOS, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) E EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
IVANA DAVID
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004211-10.2020.8.26.0154 -Voto no 21346
2
Voto no 21346
Agravo em Execução no 0004211-10.2020.8.26.0154
Agravante: CARLOS MAGNO DE SOUZA RAMOS
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
FALTA GRAVE

ABANDONO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA
PERDA DOS DIAS REMIDOS NA FRAÇÃO DE 1/3 (UM
TERÇO)
PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PERDA NO
PATAMAR MÍNIMO IMPOSSIBILIDADE DECISÃO
SUFICIENTEMENTE
MOTIVADA

RECURSO
DESPROVIDO.
Cuida-se de Agravo em Execução contra a decisão de fls.
39/42, mantida à fl. 53, proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Antonio
Carlos Pinheiro de Freitas, que reconheceu a falta disciplinar de natureza
grave cometida por CARLOS MAGNO DE SOUZA RAMOS nos autos
da execução n. 0003245-47.2020.8.26.0154.
O agravante postula a reforma parcial da decisão, tão
somente para que a perda de dias remidos seja limitada ao patamar
mínimo de um dia, ao argumento da ausência de motivação para a
escolha da quantidade de dias a serem perdidos (fls. 1/3).
Contrariado o recurso (fls. 48/52), a douta Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento (fls. 61/70), vindo
os autos conclusos a esta Relatora em 26 de novembro de 2020.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004211-10.2020.8.26.0154 -Voto no 21346
3
Consta dos autos que o sentenciado, beneficiado com a
progressão de regime, evadiu-se do regime semiaberto quando cumpria
pena no Estado do Mato Grosso do Sul, vez que após ter assinado sua
folha de frequência às 19h29, para o pernoite obrigatório, empreendeu
fuga, tomando rumo ignorado, fato este que se deu por volta das 19h45
(v. fl. 107 autos digitais). Ainda, cometeu novo delito de tráfico de
drogas, na data de 16 de maio de 2019 (fls. 162/166 autos digitais).
O MM. Juiz a quo reconheceu a prática de falta disciplinar
pelo sentenciado, com a consequente regressão ao regime fechado,
anotada a data da recaptura como marco inicial para a aferição de
possíveis progressões, declarando-se ainda a perda de 1/3 (um terço) dos
dias trabalhados e remidos anteriormente à data da referida falta.
Cumpre destacar que o agravante busca tão somente a perda
dos dias remidos no mínimo legal, ao argumento da ausência de
fundamentação idônea da decisão de primeiro grau.
Sem razão, todavia.
O artigo 127, da Lei de Execução Penal, dispõe que “em
caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo
remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a
partir da data da infração disciplinar”.
Observo que a decisão de 1o grau justificou a perda de 1/3
dos dias remidos, com fundamento no artigo 127 da Lei de Execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004211-10.2020.8.26.0154 -Voto no 21346
4
Penal, considerando a natureza e as circunstâncias da falta disciplinar, a
concluir que o sentenciado “com essa ação mostrou-se completamente
avesso às mínimas regras carcerárias, denotando desprezo às regras da
execução penal” (fl. 39).
Suficiente, pois, a motivação, como já decidiu este e.
Tribunal de Justiça, vejamos:
“Aqui, não há que se modificar o quantum a ser revogado,
eis que foram respeitados os ditames do art. 57 da Lei de
Execução Penal, sendo necessário observar a natureza, as
circunstâncias e consequências da falta disciplinar de
natureza grave praticada, bem como da pessoa do faltoso e
de seu tempo de prisão. Ora, a agravante praticou falta de
natureza grave, o que, certamente, exige maior rigor por
parte do Magistrado, em razão da gravidade dos fatos, tendo
em vista a dificuldade do Poder Público em manter a ordem
e disciplina nas unidades prisionais.” (TJSP 4a Câmara de
Direito Criminal - Agravo em Execução Penal n° 7007234-
93.2018.8.26.0482 - Rel. Des. Edison Brandão - Julg.:
29/01/2019).
“Agravo em Execução Penal - Prática de falta grave
consistente no não retorno da saída temporária do Dia das
Crianças - Decisão determinando a regressão do sentenciado
ao regime fechado e a perda dos dias remidos em, seu
patamar máximo de 1/3 - Sentenciado que não apresentou
qualquer justificativa plausível para não retornar à unidade
prisional e somente voltou a cumprir a pena que lhe foi
imposta após ter sido preso em flagrante pela prática, em
tese dos delitos de roubo qualificado e de falsificação e uso
de documento público - Patamar máximo da perda dos dias
remidos justificado a contento, pela gravidade da falta grave
perpetrada pelo sentenciado, considerada no caso concreto -
Decisão mantida - Agravo improvido” (TJSP - 16a Câmara
de Direito Criminal - Agravo de Execução Penal n°
0250904-60.2011.8.26.0000 - Rel. Des. Borges Pereira -
Julg.: 22/05/12).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004211-10.2020.8.26.0154 -Voto no 21346
5
Até mesmo porque não se confunde a fundamentação breve
com a ausência de motivação ensejadora de nulidade. E, como já se
decidiu, não é exigência constitucional de motivação que sejam
corretos, no entender das partes, os fundamentos da decisão
(Questão de Ordem no AI no 791.292/RS, rel. Min. Gilmar Mendes, j.
em 23.6.2010).
Assim, a alegação de que o desconto de 1/3 (um terço) foi
severo não pode ser acolhida.
Portanto, configurada a falta disciplinar de natureza grave e
inexistindo qualquer ilegalidade no ato do MM. Juiz de Direito de 1o
grau, impossível o deferimento do pleito defensivo.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
IVANA DAVID
Relatora